Tribunal: CARF
Processo: 13629.720616/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720616/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2021
Recorrente
TV VALE DO ACO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO. PROPAGANDA ELEITORAL E
PARTIDÁRIA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e
gratuita de propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da
base de cálculo do IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição,
ressarcimento ou compensação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein
Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ, que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. O presente
processo é paradigma de outros, razão pela qual o presente relatório será redigido de forma
genérica, conforme os padrões do respectivo manual de redação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720616/2011-26
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720616/2011-26

Em síntese, o caso versa sobre pedido de ressarcimento de despesas com
transmissão de propaganda eleitoral e partidária gratuita, por meio de compensação regulada
pelo art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O pleito compensatório foi indeferido porque o crédito alegado pelo contribuinte
não se enquadra nas normas da Receita Federal do Brasil regulamentadoras da compensação
prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade contra o despacho
decisório, o qual foi mantido por estar de acordo com as normas federais disciplinadoras da
compensação tributária. A empresa interpôs recurso voluntário, cujos fundamentos constam da
peça respectiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual o admito.
2. DO MÉRITO
Em resumo, a controvérsia consiste na interposição de recurso voluntário que
pretende a reforma da decisão de primeira instância que manteve o indeferimento de
compensação de despesas com a veiculação de propaganda eleitoral. Conforme a decisão
recorrida, o despacho decisório impugnado era correto, pois a compensação regulada pela Lei no
9.430, de 1996, só admite o encontro de créditos com débitos tributários, nos casos de tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil, arrecadados mediante DAR ou GPS.
Além disso, a decisão recorrido fundamentou suas razões no fato de as empresas
de comunicação, quando celebram o contrato de concessão de rádio, devem estar cientes das
restrições impostas pelo art. 39 do Código Brasileiro de Telecomunicações. De acordo com a
norma deste dispositivo, as empresas de comunicação são obrigadas a destinar parte do horário
de sua programação para a veiculação da propaganda eleitoral gratuita.
A DRJ acrescentou que o Decreto no 5.331, de 2005, regulamentou o art. 80 da
Lei no 8.713, de 1993, prevendo o direito de as empresa radio difusoras abaterem parte das
despesas com a propaganda eleitoral do lucro líquido, quando da apuração do lucro real. Dessa
forma, a legislação específica não autoriza o ressarcimento integral das mencionadas despesas.
Por fim, destacou a decisão de primeira instância que a autoridade administrativa
julgadora está vinculada às normas administrativas baixadas pelas autoridades competentes.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720616/2011-26

Assim, se o Decreto no 5.331, de 2005 limitou o direito ao ressarcimento das despesas da
emissoras de rádio e televisão, o julgador administrativo não poderá contrariar o decreto para
reconhecer o alegado crédito da empresa.
No recurso voluntário, a empresa alega rebate cada um dos pontos da decisão
recorrida, sustentando, primeiramente, que o pedido de compensação foi veiculada em papel,
porquanto o sistema PER/DCOMP não prevê a possibilidade de se informar o crédito decorrente
de despesas eleitorais.
Quanto ao fato de a emissora ter conhecimento da obrigatoriedade de veicular a
propaganda eleitoral gratuita, invoca a modalidade de interpretação sistemática para dar respaldo
às suas alegações, sustentando que o art. 39 do Código Brasileiro de Telecomunicações deve ser
conjugado com as normas do direito tributário, de modo a legitimar o pleito compensatório das
despesas em questão.
Com relação à restrição imposta pelo Decreto no 5.331, de 2005, a recorrente
sustenta que não poderia o Poder Executivo extrapolar a regra do art. 80 da Lei no 8.713, de
1993, limitando o montante de despesas com a cessão gratuita do horário comercial para os
partidos políticos. Para respaldar seus argumentos, transcreve trecho de decisões do Supremo
Tribunal Federal sem efeito vinculante e diversos textos doutrinários. Aproveita os mesmos
fundamentos para refutar os termos do art. 1o da IN/RFB no 900, de 2008 (vigente à época dos
fatos), que restringem a compensação prevista no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 aos tributos
administrados pela receita federal, recolhidos por meio de determinados documentos
arrecadatórios.
A respeito do último argumento da DRJ, alega que não pode um decreto, que na
visão da recorrente é ilegal, prevalece sobre o texto da lei. Assim, a autoridade administrativa
deveria afastar o decreto quando este contém vício de legalidade.
Em conclusão pleiteia o provimento do recurso.
Não tem razão a recorrente. Em síntese, a compensação tributária prevista no art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, refere-se ao encontro de contas em que o crédito alegado pelo
contribuinte decorre de pagamentos indevidos de tributos com débitos tributários. Nesse sentido
é a redação do mencionado dispositivo desde as alterações praticadas pela Lei no 10.637, de
2002, anterior ao período do alegado crédito, cujo ano-calendário é 2008. Veja-se:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O suposto crédito da recorrente decorre da cessão do horário comercial da
empresa para os partidos políticos veicularem a propaganda eleitoral gratuita, nos termos da
legislação eleitoral. Dito de outro modo, a emissora em questão ficou privada da receita que
poderia obter comercializando o horário de propaganda privada, na medida em que foi obrigada
pela legislação a ceder gratuitamente tal horário aos partidos políticos. Assim, pleiteia a
diferença de valores que não pode abater do lucro líquido da empresa quando da apuração do
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720616/2011-26

IRPJ, o que, na prática, daria o direito de ser integralmente ressarcida das despesas com a cessão
do horário para propaganda eleitoral.
Realmente, as despesas suportadas pela recorrente com a cessão gratuita de
horário comercial de sua emissora de TV não corresponde a tributo administrado pela RFB pago
indevidamente. Trata-se de receita que a empresa deixou de obter por força da legislação
eleitoral e de telecomunicações a que está vinculada. A compensação prevista no art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996 é de natureza administrativa, de modo que é regida inicialmente pela lei em
referência, que expressamente delega à autoridade administrava o poder de regulamentar a
norma para que seja cumprida conforme as vicissitudes da administração. Dai porque, não pode
o particular interessado tentar impor contra a administração o reconhecimento de um alegado
crédito que destoa da natureza de indébito tributário.
A matéria debatida nestes autos é largamente conhecida neste CARF. Aliás, em
sessão recente (PA no 19647.001769/2009-14), este colegiado decidiu, por unanimidade, que o
contribuinte não tinha direito à restituição ou ressarcimento deste tipo de crédito, em precedente
da relatoria do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. O precedente recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2004
EMISSORASDERÁDIOETELEVISÃO.PROPAGANDAELEITORALEPARTIDÁRI
A.PEDIDODERESTITUIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e gratuita de
propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base de cálculo do
IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento ou compensação
tributária.
A questão também não passou despercebida do Poder Judiciário, em que Superior
Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que o tipo de despesa suportada pela recorrente
não se reveste da natureza de crédito para efeito de compensação tributária.
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 182/STJ. PROPAGANDA ELEITORAL E PARTIDÁRIA GRATUITA.
RESSARCIMENTO DE DESPESAS. BENEFÍCIO FISCAL. FORMA DE CÁLCULO
POR DECRETO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
1. De início, observa-se que as razões do agravo regimental não impugnam o
fundamento da decisão agravada quanto à ausência de omissão no julgado, afastando a
preliminar de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. A jurisprudência do STJ reconhece que o creditamento compensatório estipulado
pelos arts. 80 da Lei n. 8.713/93, 99 da Lei 9.504/97 e 1o do Decreto n. 5.331/2005
caracteriza-se como mera dedução da base de cálculo do Imposto de Renda (benefício
fiscal), e não indenização.
3. "Nos limites do recurso especial, não há como entender que o art. 1o do Decreto n.
5.331/2005 extrapola o art. 80, da Lei n. 8.713/93, o art. 52, da Lei no 9096/95, ou o art.
99, da Lei n. 9.504/97. Isto porque as expressões 'ressarcimento fiscal' e 'compensação
fiscal' não permitem, por si só, identificar o quantum a ser ressarcido ou os critérios de
cálculo a serem empregados. Ao contrário, foi o próprio art. 80, da Lei n. 8.713/93 que
entregou ao Chefe do Poder Executivo a construção do modo e da forma que seria feita
a 'compensação/ressarcimento fiscal'" (AgRg no REsp 1.449.709/SC, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/6/2014, DJe
6/8/2014).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13629.720616/2011-26

Agravo regimental improvido. (Agravo Regimental no Recurso Especial no
1.452.063/SC, Segunda Turma, Relator Ministro Humberto Martins, data do julgamento
17 de dezembro de 2015, DJe 05 de fevereiro de 2016)
Conforme alertado, este CARF também possui jurisprudência pacífica na linha de
que é inviável a restituição ou compensação pretendida pela recorrente. Por todos vejam-se os
seguintes:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano--
calendário:2003,2004,2005,2006,2007 Compensação Financeira. Propaganda Eleitoral.
À míngua de uma definição legal de compensação financeira (o que só viria a contecer
com a Lei 12.034/09), o Poder Executivo a definiu como sendo uma exclusão do lucro
líquido, para fins de cálculo do lucro real, como também possibilitou a dedutibilidade da
base estimada mensal (em caso de apuração pelo Lucro Real) ou do lucro
presumido.(Acórdão no 1302-001.798, de 01 de março de 2016, Relator Conselheiro
Alberto Pinto Souza Júnior)
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano--
calendário:2006,2007
EMISSORASDERÁDIOETELEVISÃO.PROPAGANDAELEITORALEPARTIDÁRI
A.PEDIDODERESTITUIÇÃO.IMPOSSIBILIDADE.
O valor da compensação fiscal em decorrência de transmissão obrigatória e gratuita de
propaganda eleitoral ou partidária somente pode ser deduzido da base de cálculo do
IRPJ, inexistindo previsão legal para sua restituição, ressarcimento ou compensação
tributária.(Acórdão no 1401-001.466, de 18 de janeiro de 2016, Relator Conselheiro
Fernando Luiz Gomes de Mattos)
Assim, não assiste razão à recorrente, não havendo nada a prover do recurso
voluntário.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em negar provimento ao recurso
voluntário, mantendo-se integralmente a decisão recorrida e despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital